Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702413-65.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CELIA MARIA FERNANDES PIMENTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial na fase de liquidação de sentença. O agravante sustenta que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à metodologia de apuração dos encargos contratuais equivalentes aos praticados em empréstimo consignado. Argumenta que o valor homologado produziria resultado incompatível com o acórdão, o qual teria determinado a recomposição do contrato conforme taxas e encargos próprios dessa modalidade. Ressalta que o cálculo da contadoria teria considerado encargos superiores aos estabelecidos na decisão que formou o título e que o valor correto resultaria em crédito em favor do agravante. Afirma que a decisão agravada causa prejuízo e que a manutenção do cálculo homologado poderia dar ensejo ao início do cumprimento de sentença com base em valor indevido. Defende a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede reforma da decisão agravada e o provimento do recurso (id 80433526). O preparo foi recolhido (id 263266202 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em liquidação de sentença. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravante alega erro nos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. Todavia, a matéria é própria da etapa de quantificação do título judicial e não produz, por si só, efeitos executivos imediatos. A decisão de homologação apenas conclui a liquidação, não impõe qualquer providência constritiva e não enseja, por si, exigibilidade imediata do crédito. O art. 525, inc. V do Código de Processo Civil disciplina que eventual excesso deverá ser arguido na impugnação ao cumprimento de sentença. A fase executiva ainda não se iniciou e inexiste intimação para pagamento ou ato que indique iminência de constrição patrimonial. O temor de futura execução não autoriza, neste momento processual, a suspensão da homologação dos cálculos, que permanece sujeita ao controle próprio naquela fase e não acarreta prejuízo processual imediato ao agravante. A aferição de eventual excesso será possível somente na fase processual adequada, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, momento em que haverá completa dilação probatória e o efetivo controle da correção do cálculo homologado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília,data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator